Tribunal: TJBA
Processo: 8003999-58.2020.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003999-58.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABUNA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
.
POLICIAL MILITAR.
SENTENÇA
QUE
DETERMINOU O
PAGAMENTO
D
AS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
DEVIDAS PELA
GAP NA REFERÊNCIA
IV e
V
.
ESTADO DA BAHIA
.
PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR
A
500 (QUINHENTOS)
SALÁRIOS

MÍNIMOS
. ART. 496, § 3º, II DO CPC/2015.REMESSANÃOCONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos deRemessaNecessária
nº
8003999-58.2020.8.05.0113
, em que são interessados o
ESTADO DA BAHIA

e
ANTONIO CARLOS PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER a remessa necessária
, de acordo com
o voto relator.

Sala das Sessões
,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR